Tribunal: TJPA
Processo: 0876785-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876785-75.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD). ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA E REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa de associação civil para ajuizamento de Ação Civil Pública fundada em alegada violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, em razão da ausência de pertinência temática e representatividade adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à análise da legitimidade ativa da associação autora; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a ausência de pertinência temática e representatividade adequada da associação, diante da excessiva amplitude de suas finalidades estatutárias.

A legitimidade ad causam constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício em qualquer grau de jurisdição, sem sujeição à preclusão.

Divergência entre julgados não configura contradição apta ao manejo de embargos declaratórios, pois o vício previsto no art. 1.022 do CPC exige incoerência interna no próprio julgado.

O debate explícito das questões jurídicas no acórdão é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A utilização reiterada dos embargos como mecanismo de inconformismo pode caracterizar intuito protelatório, sujeitando a parte às penalidades legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa das associações civis para tutela coletiva exige demonstração concreta de pertinência temática e representatividade adequada.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada.

A legitimidade ad causam, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão processual.

O prequestionamento implícito resta configurado quando as questões jurídicas relevantes são efetivamente debatidas no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 82, IV; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAM
em face do acórdão de id 34874939, por meio do qual esta 1ª Turma de Direito Privado conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela associação, mantendo a decisão monocrática que reconheceu sua ilegitimidade ativa para o ajuizamento da presente Ação Civil Pública fundada em alegada violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que as finalidades estatutárias da associação autora apresentam amplitude excessivamente genérica, abrangendo simultaneamente defesa do consumidor, interesses tributários, meio ambiente, cultura e educação, circunstância incompatível com a necessária pertinência temática e representatividade adequada exigidas para a tutela coletiva.

Ao final, foi mantido o reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação, determinando-se, contudo, a remessa dos autos à origem para oportunizar ao Ministério Público eventual assunção do polo ativo da demanda.

Em suas razões de embargos declaratórios, a embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado.

Alega, em síntese, que a matéria relativa à ilegitimidade ativa estaria preclusa, que o julgado diverge de precedentes anteriormente proferidos em casos semelhantes e que a associação possui legitimidade para atuar na defesa coletiva de interesses relacionados à proteção de dados pessoais, nos termos do art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecimento de sua legitimidade ativa e regular prosseguimento da ação coletiva.

Em contrarrazões, o HOSPITAL PORTO DIAS LTDA. pugna pela rejeição dos embargos declaratórios, sustentando inexistirem os vícios apontados pela embargante, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, buscando a parte embargante apenas rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

MÉRITO

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes suscitadas no Agravo Interno, especialmente no tocante à legitimidade ativa da associação embargante para o ajuizamento da presente Ação Civil Pública.

A decisão colegiada apreciou expressamente a tese relativa à possibilidade de atuação da associação na tutela coletiva de interesses relacionados à proteção de dados pessoais, analisando os requisitos legais atinentes à pertinência temática e à representatividade adequada exigidos pelo sistema de tutela coletiva.

Da mesma forma, o acórdão examinou detidamente o conteúdo das finalidades estatutárias da associação embargante, concluindo que sua excessiva amplitude institucional — abrangendo simultaneamente defesa do consumidor, interesses tributários, meio ambiente, cultura e educação — compromete a necessária especialização temática exigida para o ajuizamento da demanda coletiva em discussão.

Também foram expressamente enfrentados os fundamentos jurídicos relacionados ao art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor, ao art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985 e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de demonstração de pertinência temática concreta e representatividade adequada das associações civis legitimadas à tutela coletiva.

Além disso, o acórdão embargado consignou, de forma fundamentada, que o reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação não impediria a continuidade da tutela coletiva, determinando-se a remessa dos autos à origem para oportunizar ao Ministério Público eventual assunção do polo ativo da demanda, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei da Ação Civil Pública.

Não procede, igualmente, a alegação de omissão quanto à suposta preclusão da matéria atinente à legitimidade ativa.

A legitimidade ad causam constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo magistrado, inclusive em grau recursal, não se sujeitando à preclusão processual. Tal questão foi devidamente apreciada no julgamento embargado, inexistindo qualquer lacuna argumentativa apta a justificar a oposição dos presentes aclaratórios.

Também não se verifica a alegada contradição decorrente da existência de decisões anteriores em sentido diverso.

Eventual divergência interpretativa entre julgados não configura contradição interna apta ao cabimento de embargos de declaração, pois, a contradição prevista no art. 1.022 do CPC é aquela verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, hipótese manifestamente inexistente no caso concreto.

Na realidade, o que se observa é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, pretendendo, sob o pretexto de existência de vícios no acórdão, promover verdadeira rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada.

Dessa forma, verifica-se que todos os argumentos deduzidos pela embargante foram devidamente enfrentados no acórdão recorrido, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Assim, constatando-se que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Rememoro que ao opor embargos de declaração, a parte pode requerer, e obter, pronunciamento fundamentado sobre determinada matéria jurídica, inclusive, para fins de posterior interposição de recurso à instância
ad quem
. Todavia, no caso dos autos, o presente recurso se aproximou da linha tênue de interposição de embargos protelatórios.

Assim,
advirto à parte embargante de que seu comportamento é censurado pelo ordenamento jurídico e sujeito à multa em caso de persistência.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 02/06/2026